Tribunal: TJSP
Processo: 2222532-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intervenção de Terceiros – Relação de consumo – Impossibilidade de ampliação da controvérsia que signifique produção de defesa e provas desnecessárias à lide principal – Prevalência da celeridade e da economia processual – Inadmissibilidade de denunciação a lide – Inteligência do art. 88 do CDC - Recurso desprovido.